Tribunal: TJMT
Processo: 1021063-43.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021063-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JERONIMO ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 041.141.081-49 (APELADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DA COSTA MARQUES - CPF: 079.484.501-06 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE CAMPOS MARQUES - CPF: 568.285.191-91 (APELANTE), ADEIR MARQUETE OLIVEIRA - CPF: 201.738.061-04 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA - CPF: 016.550.375-01 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - CPF: 172.194.691-87 (ADVOGADO), ADEIR MARQUETE OLIVEIRA - CPF: 201.738.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. VENDA DE IMÓVEL POR PROCURADOR SEM DOMÍNIO SOBRE A PROPRIEDADE. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RECORRENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação cível, interpostos contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento solidário de indenização por danos materiais e morais em razão de alienação de imóvel que não lhes pertencia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os requisitos para configuração de responsabilidade civil foram preenchidos; (ii) verificar a validade do contrato de compra e venda e a boa-fé da compradora Pauliceia Dias dos Santos Maia; (iii) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que os recorrentes alienaram imóvel de terceiro, agindo com dolo ao outorgar procuração para fins de negociação de bem sobre o qual sabiam não possuir domínio. Configuração de ato ilícito nos termos do art. 927 do CC/2002.

4. A recorrente Pauliceia Dias dos Santos Maia não comprovou boa-fé objetiva na segunda alienação do imóvel, especialmente diante da evidente desproporção dos valores negociados.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 foi arbitrada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o sofrimento do recorrido.

6. Majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, fixados em 17% do valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A alienação de imóvel pertencente a terceiro, ciente dessa condição, configura ato ilícito e gera responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais causados. 2. A boa-fé objetiva não se presume em transações que apresentam disparidade manifesta entre os valores negociados e as condições do mercado."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.827.998/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/10/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1000032-50.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recursos de Apelação Cível, interpostos por Antônio João da Costa Marques, Maria José de Campos Marques e Pauliceia Dias dos Santos Maia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pelo Recorrido, para condená-los solidariamente à obrigação de restituir ao Autor o valor de R$ 39.769,86 (trinte e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), bem assim ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (id. 248897755, págs. 01/09).

Os Apelantes, Antônio João da Costa Marques e sua esposa, Maria José de Campos Marques, inicialmente, postulam a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de não terem condições financeiras de arcarem com o pagamento das custas processuais.

Alegam que a sentença foi contraditória, já que foram condenados sem que houvesse demonstração, concomitante, da prática de ato ilícito, decorrente de dolo ou culpa, por ele praticado e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano sofrido.

Afirmam que os termos da procuração outorgada a Adeir Marquet de Oliveira demonstram o zelo que tiveram, porque inseriram o dever de o outorgado fazer os levantamentos necessários para identificar se o imóvel era de sua propriedade e, sem segundo momento, após confirmação, vendê-lo a terceiro.

Salientam que os cuidados na outorga da procuração mostram a incompatibilidade da sentença condenatória, por faltar ato ilícito por eles praticado.

Aduzem que o Recorrido agiu, no mínimo, com culpa, posto que não tomou os cuidados devidos na aquisição do imóvel, pois não obteve certidão atualizada da matrícula, para identificar o real proprietário.

Afirmam que os requisitos necessários para responsabilidade civil não foram preenchidos, visto que não houve a prática de ato ilícito e muito menos foram individualizadas as condutas de cada um dos Requeridos.

Enfatizam que Maria José de Campos Marques apenas outorgou procuração por ser casada – outorga uxória – e que Adeir Marquet de Oliveira foi o responsável pela conduta ilícita, ao desvirtuar a procuração a ele outorgada.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 248897769, págs. 01/06).

Pauliceia Dias dos Santos Maia, nas razões recursais, defende que não praticou nenhum ato ilícito que ensejasse a sua condenação, uma vez que adquiriu de boa-fé o imóvel, acreditando ser de propriedade de Antônio João da Costa Marques e de sua esposa Maria José Campos Marques.

Assevera que, ao celebrar o negócio com o Apelado, apresentou todos os documentos que lastrearam a negociação anterior (procuração e DAR em nome de Antônio João da Costa Marques e Maria José Campos Marques).

Por fim, postula a redução do valor da indenização por danos materiais e morais, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões do Recorrido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Antônio João da Costa Marques, Maria José de Campos Marques e Pauliceia Dias dos Santos Maia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Jerônimo Anicésio de Oliveira propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra Antônio João da Costa Marques, Maria José Campos Marques, Adeir Marquet de Oliveira e Pauliceia Dias dos Santos Maia, alegando que, no dia 01/11/2017, adquiriu da última Requerida, por meio de Contrato de Compra e Venda de Terreno, o imóvel com área de 420m
2
, localizado no bairro Parque Sagrada Família, em Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 39.769,86 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Salientou, na inicial, que, após a realização do negócio e por ser pessoa idosa e semianalfabeta, solicitou auxílio à sua filha para realizar a transferência de propriedade, quando descobriu ter sido vítima de estelionato, já que na certidão atualizada da matrícula do imóvel constou que os proprietários do referido bem eram Eurides de Bortolo e sua mulher Zulmira Groto de Bortolo.

Sustentou que Antônio João da Costa Marques e Maria José Campos Marques jamais foram proprietários do imóvel, porque pertencia à Imobiliária Aurora Limitada (AV R. 2/18.830, de 20/11/1987) que, por sua vez, vendeu-o a Eurides de Bortolo e sua mulher Zulmira Groto de Bortolo, com anuência daqueles.

Defendeu que os Requeridos devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente
o pedido inicial. Condeno os demandados, solidariamente, a restituir ao autor o valor despendido para a aquisição do imóvel, na quantia de R$ 39.769,86 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso (STJ - Súmula 54). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da parte requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os demandados, solidariamente, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a parte demandada, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

(Sic).

Inconformados,
Antônio João da Costa Marques e Maria José Campos Marques opuseram Embargos de Declaração (id. 248897757, págs. 01/06) que foram acolhidos pela Julgadora singular, nos seguintes termos:

Ex positis
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. (Sic).

Contra essas decisões,
Antônio João da Costa Marques, Maria José de Campos Marques e Pauliceia Dias dos Santos Maia interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo interposto por Antônio João da Costa Marques e Maria José de Campos Marques.

Os Apelantes postulam, de início, a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de não terem condições financeiras de arcarem com o pagamento das custas processuais.

Da Gratuidade da Justiça

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque os Recorrentes comprovaram que estão desempregados, conforme demonstram os documentos juntados nos ids. 248897761, págs. 15/19, 248897762, págs. 01/04 e 248897763, pág. 01.

Dessa forma, em vista da comprovação da hipossuficiência financeira, é certo que o benefício deve ser concedido.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrido levanta a preliminar de não conhecimento da Apelação,
por ausência de dialeticidade, visto que os Apelantes se limitam a reproduzir as alegações anteriormente invocadas na contestação.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que
os
Recorrente
s
defende
m
, entre outras coisas,
não houve a prática de ato ilícito, bem assim que não restou demonstrado
do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano sofrido.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Da análise do caderno processual, verifico que os Apelantes, em 16/02/2016, por meio do seu procurador, Adeir Marquete de Oliveira, vendeu à Pauliceia Dias dos Santos Maia, o imóvel matrícula n. 18.830, localizado no bairro Parque Sagrada Família, frente para a Rua A-148, Lote 16, Quadra 152, em Rondonópolis/MT, com área total de 420m
2
, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id. 248897179, págs. 01/03).

Pauliceia Dias dos Santos Maia, no dia 01/11/2017, por meio do Contrato de Compra e Venda de Terreno, alienou o referido imóvel a Jerônimo Anicésio de Oliveira, pelo preço de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (id. 248897182, págs. 01/02).

Nota-se que as negociações foram firmadas por meio de instrumento particular de compra e venda.

Ocorre que Jerônimo Anicésio de Oliveira, ao solicitar a certidão atualizada da matrícula do imóvel, constatou que, desde o dia
20/11/1987
, o mencionado imóvel pertencia a Eurides de Bortolo e sua esposa Zulmira Groto de Bortolo (id. 248897183, págs. 01/02).

Analisando a referida Certidão, observo que o imóvel era de propriedade da Imobiliária Aurora Limitada, que no dia 06/02/1984, foi averbado o compromisso em favor de Antônio João da Costa Marques (Av. 1/18.830) e que este e sua mulher, Maria José Campos Marques, anuíram a alienação ao casal Eurides de Bortolo e Zulmira Groto de Bortolo.

Vê-se, portanto, que os Recorrentes sabiam que o imóvel matrícula n. 18.830 era de propriedade de terceiros.

Entrementes, no dia
07/06/2015
, outorgaram Procuração Pública a Adeir Marquete de Oliveira para que este levantasse a situação fiscal e cadastral do citado bem e, posteriormente, vendê-lo. Veja-se:

Os poderes outorgados a Adeir Marquete de Oliveira pelos Recorrentes foram para que, primeiramente, levantasse a situação do imóvel matrícula n. 18.830 e, posteriormente, procedesse à sua venda.

Com efeito, se os Apelantes, no ano de 1987, compareceram ao Cartório e anuíram a alienação realizada pela Imobiliária Aurora Limitada a Eurides de Bortolo e Zulmira Groto de Bortolo, não poderiam vender o referido imóvel a terceiro, ainda que por meio de procurador, posto que sabiam que não eram proprietários deste.

Ora, se não o bem não era de propriedade dos Apelantes, é certo que a alienação realizada à Pauliceia Dias dos Santos Maia e, consequentemente, ao Apelado, configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar este pelos danos sofridos, nos termos do artigo 927, do Código Civil.

Quanto ao dano moral, tenho que restou demonstrado, porque evidente a dor, angústia, sofrimento e tristeza sofrida pelo Recorrido que descobriu que foi enganado, posto que o imóvel adquirido não pertencia à parte vendedora.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelos Apelantes, houve o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, porque restaram demonstrados o ato ilícito por eles praticado, o dano sofrido pelo Recorrido (vítima), o dolo do agente (Recorrentes) e o nexo de causalidade entre a atuação destes e o prejuízo causado.

Impõe anotar que a Recorrente Maria José de Campos Marques tinha conhecimento de que o imóvel pertencia a terceiro desde 1987 e mesmo assim outorgou procuração a Adeir Marquete de Oliveira para negociá-lo, o que confirma sua participação na negociação fraudulenta que causou dano ao Apelado.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Da Apelação de Pauliceia Dias dos Santos Maia

A Apelante, Pauliceia Dias dos Santos Maia, afirma que não praticou nenhum ato ilícito que ensejasse a sua condenação, uma vez que adquiriu de boa-fé o imóvel, acreditando ser de propriedade de Antônio João da Costa Marques e de sua esposa Maria José Campos Marques e postula, caso mantida a sentença, a redução do valor da indenização por danos materiais e morais, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que o Apelo não comporta provimento, porque restou demonstrado que Antônio João da Costa Marques e Maria José Campos Marques não eram os proprietários do imóvel matrícula n. 18.830. Logo, os contratos de compra e venda firmados entre eles e, posteriormente, entre a Apelante e o Apelado, são nulos.

A nulidade do contrato firmado entre a Recorrente e o Apelado, obviamente, implica a restituição do valor pago. Assim, é incontroverso o dever de ressarcimento dos danos materiais causados ao Recorrido.

Da mesma forma, deve ser mantida a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização a título de dano moral, porque não ficou demonstrada a boa-fé da Apelante, já que não se mostra plausível adquirir um imóvel por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e, menos de 02 (dois) anos vendê-lo por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Na verdade, as provas constantes dos autos indicam que todos os Requeridos da presente ação foram atores da ilicitude.

Com relação ao pleito de redução do
quantum
indenizatório, penso não merecer acolhimento, visto que o montante arbitrado pelo Juízo singular – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, deve ser desprovido o presente Apelo.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Autora, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pelo Recorrido e
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível, interpostos por Antônio João da Costa Marques, Maria José de Campos Marques e Pauliceia Dias dos Santos Maia, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença e fixo-o no total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono do Recorrido, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por serem os Apelantes beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024